Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE VERTIDO EM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO REALIZADA. ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. DESVIO DE RECURSOS. AUDITORIA INTERNA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RÉU. DEFESA. ALEGAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSTULAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. IMPUTAÇÃO À AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Derivando a pretensão indenizatória de imputação de ocorrência de desvio de recursos engendrado pelo réu, que não teria prestado os serviços que lhe ensejaram o recebimento de verba cuja restituição é postulada, mediante o argumento de que a fraude construída traduzia-se em emissão fraudulenta de recibo de pagamento autônomo – RPA, induzindo à apreensão de que tal documento fora emitido, incumbe à autora o ônus de apresentá-lo, porquanto apreensível que integra seu acervo documental, nos moldes da argumentação que ventilara, circunstância inábil a caracterizar inversão do ônus probatório, consubstanciando-se, em verdade, em efetiva observância da regra geral prevista no artigo 373 do CPC.

2. Tendo a própria autora indicado na inicial que o ilícito imputado ao réu contara com a emissão fraudulenta de recibo de pagamento autônomo – RPA, esse documento, por certo, não é indispensável à formulação da ação nem sua eventual ausência poderá implicar rejeição do pedido, não se afigurando, contudo, possível as alegações de que não teria ficado com via do documento e que sua exibição implique inversão do ônus probatório, notadamente defronte o fato constitutivo do direito invocado, que reside justamente na alegação de que houvera o pagamento do montante sem contrapartida de serviços.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.